Tribunal: STF
Processo: Rcl 55059
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.652/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Matheus Araújo Oliveira, em face do acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 1.0000.21.006605-6, mediante o qual teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.652/DF.



    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado, ao julgar improcedente a ação rescisória, mantendo sua condenação por litigância de má-fé, ignorou o comando desta Corte no sentido de que é inadequada a aplicação de multa pessoal a advogado. Alega violação a suas prerrogativas profissionais. Evoca a Rcl nº 5.133/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 20/05/2009, p. 21/08/2009).



    3. Ressalta que a litigância de má-fé exige prova inequívoca do elemento subjetivo, com dolo específico de causar prejuízo à parte contrária. Defende que a apuração da responsabilidade civil profissional deve ser feita em processo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    4. Destaca não ter integrado a relação processual, tendo atuado como representante judicial de uma das partes.



    5. Menciona a negativa de seguimento a recurso extraordinário.



    6. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação.



    7. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, na parte em que condenou o advogado por litigância de má-fé. Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. Inicialmente, mantenho os benefícios da justiça gratuita deferidos na origem (e-doc. 11, p. 91-95).



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso vertente, constato que o Tribunal reclamado julgou improcedente a ação rescisória, com fundamento de que é inviável a sua utilização como sucedâneo recursal, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI – ERRO DE FATO – ERROR IN PROCEDENDO OU IN JUDICANDO NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.



    - Para que prospere a ação rescisória baseada no art. 966, V do CPC, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.



    - Ausente a demonstração de error in procedendo ou in judicando, impõe-se a improcedência da ação rescisória manejada como sucedâneo recursal.” (e-doc. 14, p. 1).



    12. Observo, ainda, que o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil, ante a ausência de demonstração formal e fundamentada de repercussão geral (e-doc. 9).



    13. Contudo, o reclamante pretende ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 2.652/DF, que possui ementa com o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva ‘os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’ da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.”



    (ADI nº 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 08/05/2003, p. 14/11/2003; grifos acrescidos)



    14. Releva notar que essa ação direta de inconstitucionalidade teve por objeto somente o parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 10.358, de 27 de dezembro de 2001.



    15. De todo modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante da decisão proferida no apontado paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. E, não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 2.652. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 23.156-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 2.652), QUE TRATOU APENAS DA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA POR PARTE DE ADVOGADO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 25.313-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2016, p. 24/11/2016; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA A ADVOGADA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA ADI 2.652. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA SUSCITADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013.



    2. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 23.851-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).



    “RECLAMAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA A ADVOGADO.



    1. Não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão-paradigma.



    2. Na ADI 2.652, o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC em desfavor do advogado. Já a decisão reclamada aplica multa por litigância de má-fé (arts. 17 e 18 do CPC).



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 22.500-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/02/2016, p. 06/05/2016; grifos acrescidos).



    16. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento da ADI 2.652. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento desta Corte. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 4. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 20.792-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/09/2015, p. 28/09/2015).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator